Tribunal: TJDFT
Processo: 0710802-48.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO ACOLHIDA. PROCURAÇÃO APRESENTADA SUFICIENTE PARA COMPROVAR A CAPACIDADE POSTULATÓRIA. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA DOS ATOS PROCESSUAIS, INSTRUMENTALIDADE E CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO PROVIDO.

1. Insurge-se a apelante contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que a autora não comprovou a capacidade postulatória.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o interesse de agir deve ser aferido em abstrato, bastando que o órgão julgador verifique a presença da necessidade, utilidade e adequação da providência jurisdicional buscada pelo demandante. Uma vez que a pretensão recursal versa sobre a discordância da parte autora com relação à extinção do processo sem resolução do mérito, a necessidade é evidente, pois a pretensão da apelante foi indeferida na origem, estando patente a utilidade da via processual eleita. Preliminar rejeitada.

3. Não se pode restringir o acesso à Justiça, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, ante exigências sequer previstas na legislação processual de especificação do processo no instrumento de mandato. O Judiciário ao ser invocado, por quem quer que seja, para exercer o poder jurisdicional, em caso de lesão ou ameaça de lesão a direito subjetivo deve promover uma resposta adequada, em especial diante de um caso de empréstimo consignado de pessoa idosa.

4. Por se tratar de autora idosa e hipervulnerável, com dificuldade de locomoção, não se mostra razoável o prazo de cinco dias para correção do vício processual.

5. Há que se considerar os princípios da economia dos atos processuais, instrumentalidade e celeridade processual, principalmente quando não há prejuízo para a defesa das partes, com o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e no mérito provida.